Tribunal: TJSP
Processo: 1037872-09.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000553957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1037872-09.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante PAULO EDUARDO TEIXEIRA DANTAS, são embargados
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 1037872-09.2019.8.26.0053/50000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.513 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1037872-09.2019.8.26.0053/
50000
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.513)
Embargante:
Paulo Eduardo Teixeira Dantas
Embargados:
Fazenda do Estado de São Paulo
São Paulo Previdência -Spprev
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES
DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.
Rejeição dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
Paulo Eduardo Teixeira Dantas opôs embargos de
declaração contra o acórdão que negou provimento à
remessa necessária e à apelação interposta pela Fazenda
do Estado de São Paulo e pelo São Paulo Previdência -
Spprev, mantendo a r. sentença que concedeu a

ED 1037872-09.2019.8.26.0053/50000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.513 3
segurança para reconhecer o direito do impetrante à
aposentadoria
especial
por
tempo
de
serviço
com
proventos integrais e paridade remuneratória.
Vislumbra omisso o decisum quanto à fixação de
honorários advocatícios em fase recursal.

É o relatório do necessário.
VOTO:
2.
O acórdão hostilizado negou provimento ao reexame obrigatório e ao apelo das autoridades
impetradas, mantendo a r. sentença que concedeu o writ.
Versando
os
autos
mandado
de
segurança
preventivo, não houve fixação de verba honorária diante
do disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009 (de 7-8):
“Não
cabem,
no
processo
de
mandado
de
segurança, a interposição de embargos infringentes
e a condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios,
sem
prejuízo
da
aplicação
de
sanções no caso de litigância de má-fé.”
3.
Desse
modo,
o
entendimento
desfiado
pelo
acórdão objeto não se mostra omisso, ausentes, pois,
defeitos a ensejar recurso declarativo, cuja função própria
é a de aclarar obscuridades do dictum do acórdão, ferir
questões
suscitadas
que,
indevidamente,
se
hajam
marginado, e retificar contradições internas da sentença
hostilizada
contudo, supostos dissensos entre o
que entendeu o acórdão e o que, na óptica da defesa,
deveria ter concluído seja a partir da prova produzida,
seja a contar de teses jurídicas, sendo o caso de rejeitar

ED 1037872-09.2019.8.26.0053/50000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.513 4
a impugnação aclaratória.
POSTO ISSO, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração opostos por Paulo Eduardo
Teixeira Dantas.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP
(com assinatura eletrônica)